Tribunal: TJMT
Processo: 1028224-53.2022.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028224-53.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Correção Monetária, Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO - CNPJ: 36.900.256/0001-00 (APELADO), EVELYN VITORIA AMORIM DA SILVA - CPF: 046.870.621-64 (ADVOGADO), PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - CPF: 427.883.821-20 (ADVOGADO), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO), MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO), GUILHERME PEREIRA CARVALHO - CPF: 005.928.772-13 (ADVOGADO), GABRIEL KAIANO CASTRO MEDEIROS - CPF: 052.257.271-58 (ADVOGADO), JULIO CESAR PEREIRA JUNIOR - CPF: 044.341.981-73 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. INCIDÊNCIA DE ENCARGOS CONTRATUAIS. TERMO FINAL. EFETIVO PAGAMENTO. GRATUITADE DA JUSTIÇA CONCEDIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação contra sentença que rejeitou embargos monitórios e constituiu título executivo judicial, com encargos contratuais desde o vencimento até o pagamento. A Defensoria Pública pleiteia gratuidade da justiça e limitação dos encargos até o ajuizamento. A parte autora, em contrarrazões, alega deserção e defende a manutenção dos encargos até o pagamento integral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se é cabível a concessão da gratuidade da justiça ao réu revel, representado pela Defensoria Pública; (ii) definir se os encargos contratuais devem incidir apenas até o ajuizamento da ação ou se persistem até o efetivo pagamento da dívida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A atuação da Defensoria Pública confere presunção de hipossuficiência à parte por ela representada, ensejando a concessão da gratuidade da justiça e produz efeitos ex nunc.

4.

Em hipóteses de inadimplemento contratual, os encargos pactuados incidem desde o vencimento da obrigação até o efetivo pagamento da dívida.

5.

A limitação dos encargos contratuais à data da propositura da demanda viola os princípios da força obrigatória dos contratos e do pacta sunt servanda.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

Os encargos contratuais pactuados incidem desde o vencimento da obrigação até o efetivo pagamento do débito, não se limitando à data do ajuizamento da ação.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 98, 99, § 2º, e 702, § 8º; CC, arts. 389, par. único, 397 e 406.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AREsp 2089797/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 23/05/2022; STJ, AgInt no AREsp 2339733/RS, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, DJe 28/08/2023; TJMT, Ap. Cív. nº 1008956-54.2024.8.11.0037, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, j. 19/11/2025, DJe 21/11/2025.

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação Monitória
cuja sentença foi proferida nestes termos:

“Diante de todo o exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
julgo improcedentes os embargos monitórios
então opostos e, com fundamento no art. 702, § 8º, do CPC,
constituo a prova escrita que instrui a presente ação em título executivo judicial
, para todos os fins de direito, acrescidos dos encargos contratuais a serem aplicados
a partir do vencimento da obrigação

até o efetivo pagamento
.

Caso os índices
não tenham sido convencionados
, deverá ser observada a SELIC, desde o vencimento da obrigação até o efetivo pagamento (art’s. 397, caput,
389
, par. único, e
406
,
§ 1º
, todos do Código Civil).

Condeno o vencido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor atualizado da condenação.”

Em suas razões recursais, a Defensoria Pública sustenta a necessidade de concessão da gratuidade da justiça, considerando a condição de vulnerabilidade do réu revel citado por edital.

No mérito, argumenta sobre a aplicação incorreta dos encargos de correção, defendendo que os encargos contratuais devem incidir apenas até o ajuizamento da ação, aplicando-se posteriormente correção monetária pelo IPCA desde a distribuição (27/07/2022) até a citação (08/01/2025) e, após, apenas a Taxa SELIC.

A apelada apresentou contrarrazões, arguindo preliminarmente, deserção do recurso por ausência de preparo, sustentando que o apelante não faz jus à gratuidade da justiça. No mérito, defende a manutenção da sentença quanto à aplicação dos encargos contratuais até o efetivo pagamento, citando jurisprudência do STJ e do TJMT.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O PRELIMINAR – JUSTIÇA GRATUITA

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O CPC estabelece no art. 98 que “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”.

E no §2º do art. 99 dispõe que o benefício só poderá ser indeferido se estiver evidenciada a falta dos pressupostos legais para a sua concessão.

No caso concreto, a atuação da Defensoria Pública, na condição de representante, por si só, atrai a presunção de hipossuficiência financeira a ensejar a concessão da justiça gratuita.

Todavia, consoante entendimento do STJ, esse deferimento alcança apenas os atos processuais relacionados ao momento do pedido ou posteriores (efeitos ex nunc).

Para ilustrar:

“Além disso, embora a parte possa fazer o pedido a qualquer tempo, tendo como justificativa sua condição econômico-financeira, segundo o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, a concessão do benefício somente produzirá efeitos ex nunc, não sendo admitida, portanto, sua retroatividade.

Nesse sentido, os seguintes precedentes: EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 1.724.775/RJ, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 25/10/2021, DJe 28/10/2021; e EDcl no AgInt no AREsp 1.704.464/SP, minha relatoria, Quarta Turma, j. 9/8/2021, DJe 13/8/2021”. (STJ, AgInt no AREsp. 2339733 RS 2023/0123911-5, relator ministro Antonio Carlos Ferreira, julgamento em 21-8-2023, Quarta Turma, DJe de 28-8-2023).

Posto isso,
defiro
a gratuidade pleiteada.

VOTO MÉRITO

Em casos como este, o entendimento do STJ é de que os encargos contratuais incidem durante todo o período de inadimplência, desde o vencimento da dívida até o efetivo pagamento, e não somente até a propositura da demanda.

Para ilustrar:

“DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. APLICAÇÃO DOS ENCARGOS CONTRATUAIS ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO. POSSIBILIDADE. SÚMULA 568 DO STJ.

1. Ação monitória 2. Havendo inadimplência, o termo final para a cobrança dos encargos contratados, entre os quais os juros remuneratórios, é o efetivo pagamento do débito. Precedente. 3. Agravo conhecido. Recurso especial conhecido e provido”.
(STJ - AREsp: 2089797 PR 2022/0076746-5, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Publicação: DJ 23/05/2022)

E ainda:

AgInt no REsp 1518503/PE

AgRg no REsp 1205846/PR

AgRg no AREsp 252.922/SC

AgRg no AREsp 692.096/MG

Desta Câmara:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. ENCARGOS CONTRATUAIS LIMITADOS PELO JUÍZO DE ORIGEM ATÉ O AJUIZAMENTO DA AÇÃO. DETERMINAÇÃO DE INCIDÊNCIA ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO. RECURSO PROVIDO.

(...)

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que, em caso de inadimplemento contratual, os encargos moratórios e remuneratórios convencionados devem incidir até o efetivo pagamento do débito, não se limitando à data da propositura da ação.

4. A sentença recorrida desconsiderou a continuidade do inadimplemento e violou o pacto celebrado entre as partes ao substituir os encargos contratuais por juros legais e correção monetária.

5. A modificação é necessária para assegurar a observância das cláusulas contratuais e o equilíbrio entre as partes, de acordo com os precedentes vinculantes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido para reformar parcialmente a sentença, a fim de determinar a incidência dos encargos contratuais pactuados até o efetivo pagamento da dívida.

Tese de julgamento: “1. Os encargos contratuais pactuados em cédula de crédito bancário incidem desde o vencimento da obrigação até o efetivo pagamento do débito, não se limitando à data do ajuizamento da ação. 2. A limitação da incidência de encargos à propositura da demanda contraria o princípio da obrigatoriedade dos contratos e a jurisprudência do STJ.”

(...)

(N.U 1008956-54.2024.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/11/2025, Publicado no DJE 21/11/2025)

Pelo exposto,
dou parcial provimento ao Recurso
somente para deferir o benefício da justiça gratuita à apelante.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026